Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740175-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CÉSAR RAMOS DIAS RECORRIDAS: CLÁUDIA RAMOS DIAS, KÉLIA MARIA DIAS RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO QUE ATENDEU AO PLEITO DA PARTE AGRAVANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. É manifestamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina a reformar decisão que atendeu ao pleito da parte agravante. 2. Não se conhece de recurso quando ausente interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Recorrente sem a comprovação de qualquer atitude temerária ou dolo, violou os artigos 80 e 369, ambos do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 80 e 369, ambos do CPC. Isso porque, tendo o tribunal de origem concluído pelo cabimento da aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.130.551/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015